Tribunal: TJMT
Processo: 1012248-86.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO CARREGAMENTO DE CARGA. ATRASO INJUSTIFICADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE CARREGAMENTO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A prescrição prevista no artigo 18 da Lei nº 11.442/07 não é aplicado à cobrança de estadias, mas sim à caso em que se discute a prestação dos serviços. Assim, correta a sentença que afastou a prescrição, tendo em vista que ao presente caso se aplica a prescrição quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 2- O contrato de transporte foi celebrado com a Recorrida, razão pela qual é ela parte legítima para demandar em juízo pela indenização em razão das diárias de estadia. 3- O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir. Verifico que o processo 1002780-06.2022.8.11.0045, embora possua as mesmas partes, causa de pedir e pedido, foi extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência territorial, razão pela qual não é possível reconhecer o instituto da coisa julgada no presente caso. 4- O art. 4º, I, da Lei 9.099/95, prevê o foro do domicílio do réu como competente para as ações propostas sob o rito sumaríssimo, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo. 5- Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para carregamento por culpa do tomador dos serviços. 6- Resta comprovada a alegação de excesso de horas além do previsto no regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), quanto ao aguardo do carregamento de caminhão contratado para transporte de mercadoria, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012248-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRENTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), HVF - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.912.386/0001-97 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024